Tribunal: TJBA
Processo: 8020605-27.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8020605-27.2024.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: RICARDO FERREIRA DA SILVA MACIEL

Advogado(s)
:
MARTHA MARIA GUARANA MARTINS DE SIQUEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE.
MOTIVAÇÃO QUE SE RELEVOU IDÔNEA, COM FRAÇÃO ADEQUADA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. SENTENÇA QUE FUNDAMENTOU DE MODO CONCRETO A OPÇÃO PELO
REGIME SEMIABERTO
E A
INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Ricardo Ferreira da Silva Maciel contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista/BA, que o condenou, como incurso no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, à pena de 3 anos, 8 meses e 24 dias de reclusão em regime semiaberto, além de 373 dias-multa. A defesa postula exclusivamente a reforma da dosimetria, buscando a redução da pena-base, a aplicação de fração menor na majorante do art. 40, V, da Lei de Drogas, a modificação do regime inicial de cumprimento da pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve bis in idem na exasperação da pena-base com fundamento na quantidade e natureza da droga apreendida; (ii) definir se é possível reduzir a fração da majorante do art. 40, V, da Lei nº 11.343/06; (iii) examinar a legalidade da fixação do regime semiaberto; (iv) avaliar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pena-base
foi
exasperada com fundamento idôneo, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06, diante da natureza extremamente lesiva da droga (crack) e da relevante quantidade apreendida (12.133,63g),
sendo o aumento proporcional às circunstâncias da hipótese, conforme entendimento do STJ.

A fração de 3/5 aplicada à majorante do art. 40, V, da Lei de Drogas é proporcional à conduta do réu, que pretendia percorrer diversos estados da federação (SP, MG, BA, SE, AL e PE), sendo a fundamentação idônea e
também
compatível com a jurisprudência do STJ.

A fixação do regime semiaberto encontra respaldo no art. 33, §3º, do Código Penal e no art. 42 da Lei de Drogas, tendo em vista a quantidade significativa de entorpecentes
apreendidos com o acusado, mais de 12 kg de crack
, não havendo ilegalidade ou desproporcionalidade na escolha do regime
semiaberto para a sanção de
03 (três) anos e 08 (oito) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão imposta ao acusado
.

A não substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é justificada pela gravidade concreta do delito, em observância ao art. 44, III, do Código Penal, sendo lícito ao
M
agistrado considerar as circunstâncias do caso concreto e a quantidade de droga apreendida,
como no caso.

A manutenção da prisão durante a instrução criminal e a negativa de recorrer em liberdade são justificadas pelo risco social envolvido na conduta, sendo legítima a custódia com base na periculosidade concreta evidenciada nos autos, desde que observado o regime imposto na sentença, como no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A exasperação da pena-base no crime de tráfico de drogas é legítima quando fundamentada na quantidade e na natureza da substância apreendida, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

2.
A fração de aumento da majorante do art. 40, V, da Lei de Drogas pode ser fixada acima do mínimo legal quando justificada pela extensão interestadual do transporte.

3.
A fixação de regime inicial mais gravoso e a negativa de substituição da pena privativa de liberdade são compatíveis com o art. 33, §3º, e o art. 44, III, do Código Penal, desde que baseadas na gravidade concreta do delito e na quantidade de droga apreendida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, arts. 33, §3º, 44, III, 59 e 68; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e §4º, 40, V e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 885148/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 01.07.2024, DJe 03.07.2024; STJ, AgRg no HC 445766/MS, Rel. Min. Felix Fischer, T5, j. 02.08.2018, DJe 08.08.2018; TJTO, Ap. Crim. 0006551-26.2020.8.27.2731, Rel. Des. Pedro Nelson de Miranda Coutinho, j. 18.05.2021, DJe 28.05.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8020605-27.2024.8.05.0274
, de
Vitória da Conquista
/BA
, em que figura como apelante
RICARDO FERREIRA DA SILVA MACIEL
,

e como apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da
Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

em
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões
dispostas no voto.